Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-93.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Constatado que o egrégio Colegiado não se manifestou a respeito da aplicabilidade das disposições contidas no artigo 35-A da Lei n. 11.977/2009, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de sanar o vício apontado.
3. Tratando-se de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, cujas parcelas não foram integralmente quitadas, não há razão para que seja aplicada a regra inserta no caso de separação no artigo 35-A da Lei n. 11.977/2009, que prevê a consolidação da propriedade do bem em nome do cônjuge virago.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.